Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Processo : 0705631-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, indeferiu a tutela de urgência que visava a exclusão dos dados do agravante junto ao SCR SISBACEN (id. 223885095 dos autos originários n. 0753382-52.2024.8.07.0001). Todavia, conforme consulta aos autos originários, sobreveio sentença em 04/04/2025, que extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos exordiais; bem como foi iniciada a fase de cumprimento de sentença. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator